Tribunal: TJMT
Processo: 1008300-36.2023.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008300-36.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDENI DA COSTA PEREIRA - CPF: 329.210.201-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUMBERTO BERALDO RODRIGUES - CPF: 931.818.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE ALVES DE SOUSA LIMA - CPF: 708.759.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE –
CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE FORMA INEQUÍVOCA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A condenação pelo delito de embriaguez ao volante prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta apurada, bastando para tanto a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa.

In
casu
,
para além da confissão judicial do réu, a versão deduzida pelo órgão acusatório encontra amparo em prova documental e nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tudo a comprovar que o ora apelante conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, não havendo falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: VALDENI DA COSTA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VALDENI DA COSTA PEREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1008300-36.2023.8.11.0004, na qual o d. magistrado singular julgou procedente a pretensão acusatória e o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,

caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo, ainda, da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.

Inconformada, a i. defesa apresentou razões recursais no ID 229961721, com as quais pleiteia a reforma do édito condenatório a fim de que o apelante seja
absolvido
, sob o viés da
atipicidade da conduta
, reputando inexistir prova de que o veículo estivesse em movimento; e, por fim,
prequestiona
a matéria correlata.

Contrarrazoando o apelo no ID 229961725, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos e, ao final, requer lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer encontradiço no ID 240257162, opinando pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
229961718
)
, for
a interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado
pelo réu
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória
(ID
229961670
)

que
,
no
dia 13 de junho de 2023,
por volta das 22h24min, na rua
J. Val Costa,
b
airro Cidade Velha,
na cidade
de Barra do Garças/MT,
VALDENI DA COSTA PEREIRA
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcoo
l.

Segundo consta

dos autos
,
VALDENI

foi abordado pela Polícia por apresentar dificuldade na condução do carro
, oportunidade em que a guarnição

verificou que
estava em
visível estado de embriaguez alcoólica,
e,

por ter se recusado a realizar teste de
etilômetro
,
foi lavrado Termo de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora,
constando que o acusado apresentava
sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Diante desses fatos,
VALDENI

foi
denunciado e condenado
pela prática
do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB)
,
nos termos já relatados,
contexto em que agora exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Da pretensa absolvição:

Conforme relatado, a defesa pleiteia a
absolvição
de
VALDENI
sob o viés da atipicidade da conduta, argumentando que o veículo não estava em movimento quando localizado pela viatura policial e não ficou comprovada a alteração da capacidade psicomotora do acusado.

Todavia, a pretensão não comporta acolhimento.

Primeiramente, quanto
à
não comprovação da alteração da capacidade psicomotora do acusado
,
convém
esclarecer

que para a caracterização do tipo penal insculpido no art. 306 do Código Brasileiro de Trânsito, não é necessária a constatação de direção anormal pelo condutor do veículo – nada obstante,
in
casu
, isso esteja evidenciado, haja vista que
,
consoante
evidenciado do acervo probatório

e ao contrário do afirmado pela
defesa
,
a guarnição policial apenas abordou o acusado em razão da dificuldade na condução do veículo.

E assim o é porque a Lei n.º 11.705/2008 suprimiu do tipo penal em comento o elemento normativo ‘
expondo a dano potencial a incolumidade de outrem’
e o delito passou a ser de
perigo abstrato
, sendo dispensável a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a

risco concreto, uma vez que a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Ademais, c
urial rememorar que com o advento da Lei n.º 12.760/2012, o tipo penal previsto no art. 306 do CTB, comumente chamado de embriaguez ao volante, passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito entorpecente
, inexistindo a prefixação de um grau necessário de alcoolemia ou de dependência que ateste essa alteração
, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato necessário
.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci,
“basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas,

suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Ademais,
o mesmo
diploma legal estabeleceu que a provocação de excitação ainda pode ser constatada pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar,
mas, também, por meio de outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação
, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito
.

E com a nítida intenção de conter a impunidade (de forma até mesmo redundante), o legislador incluiu o § 2º no art. 306, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que a embriaguez ao volante pode ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim
como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Além disso, a Lei n.º 13.840/2019, acrescentou o § 4º ao art. 306 do CTB, dispondo que qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia–INMETRO poderá ser utilizado para determinar a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do
etilômetro
(bafômetro), dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por profissional da saúde,
quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo da dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros
,
exatamente como ocorre nos autos
.

In
casu
,
d
essume-se do caderno processual eletrônico que a materialidade delitiva exsurge do auto de prisão em flagrante (ID
229961186
), do boletim de ocorrência (ID
229961187
),
do laudo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID
229961187
, p. 03)
além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo.

De outro lado, no que se refere à autoria, denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar
VALDENI DA COSTA PEREIRA
na empreita delitiva e a respaldar sua condenação
.

Em seu interrogatório judicial
(ID
229961696
)
, o acusado
confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo
, afirmando que estava a caminho da “Vila de Santo Antônio”
quando foi abordado pelos policiais. Disse que
, na data dos fatos,
saiu de Goiânia
e parou no município de Pontal do Araguaia, onde ingeriu algumas doses de pinga antes de seguir
viagem

A versão acusatória encontra respaldo, ainda, nas declarações prestadas em Juízo por
Humberto Beraldo Rodrigues
e
Luciene Alves de Sousa Lima

(ID

229961697
e ID
229961698
), policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, cujos relatos

convergem no sentido de que
, na data do fato, estavam fazendo rondas pela região do Porto
Baé
, na cidade de Barra do Garças,
quando se depararam com o acusado
conduzindo veículo em zigue-zague
.
E,

durante a abordagem, notaram que
VALDENI
se encontrava totalmente embriagado e com bastante tontura, tendo se recusado a fazer o teste do bafômetro.

Como se observa, a tese defensiva de que o

veículo não estava em movimento quando o acusado foi abordado
não encontra respaldo em nenhum elemento de prova angariado ao feito, já que
o próprio
réu confessou que estava conduzindo o carro em via pública quando foi parado pelos militares, o que foi corr
oborado pelo depoimento judicial dos
policiai
s.

A
propósito, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação
, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
.” (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
20/04/2018) – destaquei

O entendimento se encontra uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, com o disposto no
Enunciado Orientativo n.º 08
, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,

são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Portanto,
além da prova documental,

a
confissão judicial do réu
aliada
aos depoimentos testemunhais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, constitu
em
arcabouço probatório legítimo e hábil a comprovar a ocorrência material do delito e a respectiva autoria
delitiva
,
esvaziando a alegação defensiva,
não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo, sendo medida de rigor a manutenção da condenação pelo delito de embriaguez ao volante.

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VALDENI DA COSTA PEREIRA
, mantendo
incólume
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT nos autos da ação penal n.º

1008300-36.2023.8.11.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024